Tribunal: TJMT
Processo: 1040895-16.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040895-16.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Gráfica Print Indústria e Editora Ltda contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1040895-16.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à verificação de eventual omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual cabível para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. No caso em apreço, constata-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, estando preenchidos os requisitos legais cumulativos exigidos para a aplicação da norma.

5. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com vistas ao saneamento da omissão identificada, a fim de determinar a majoração da verba honorária, independentemente da demonstração de atuação adicional do patrono da parte vencedora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais previstos: (i) decisão proferida sob a vigência do CPC/2015; (ii) fixação prévia de honorários na instância de origem; e (iii) não provimento do recurso interposto pela parte vencida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgREsp 1528081/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
opostos por

GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1040895-16.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

289621352):

“EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, “D”, DA CF/1988. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. LIMITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cuiabá e pela empresa Gráfica Print Indústria e Editora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para afastar parcialmente a cobrança de multa e limitar a atualização monetária e juros à taxa Selic.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve nulidade por vício de intimação no processo administrativo fiscal; (II) saber se a empresa faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF/1988; (III) saber se a multa moratória superior a 20% configura efeito confiscatório; e (IV) saber se a limitação de juros e correção monetária à taxa Selic é aplicável aos entes municipais.

III. Razões de decidir

3. Não demonstrado prejuízo decorrente de eventual irregularidade formal nas intimações do processo administrativo fiscal, afasta-se a nulidade alegada.

4. A imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, CF/1988, possui interpretação restritiva e não abrange empresas prestadoras de serviços gráficos.

5. Multa moratória superior a 20% do valor principal assume caráter confiscatório, devendo ser reduzida, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

6. A limitação de juros e correção monetária à taxa Selic aplica-se também aos entes municipais, em conformidade com o Tema 1.062 do STF.

7. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora é vencedora principal, não havendo necessidade de redistribuição de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município de Cuiabá desprovido. Recurso da empresa Gráfica Print Indústria e Editora Ltda. parcialmente provido para limitar a multa moratória a 20% do valor principal.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade no processo administrativo fiscal sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A imunidade tributária do art. 150, VI, ‘d’, CF/1988, é restrita a livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, não abrangendo serviços gráficos. 3. Multa moratória superior a 20% do crédito principal possui efeito confiscatório e deve ser limitada. 4. A taxa Selic é limite aplicável à atualização monetária e juros dos créditos fiscais municipais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, I; 30, III; 150, IV e VI, “d”; CTN, art. 156, I; CPC, art. 85; LC nº 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062), Plenário, j. 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 562.665/ES, 1ª Turma, j. 10.06.2019; STF, RE 659.637, 2ª Turma, j. 10.04.2012; TJMT, Ap. Cív. nº 0004045-56.2017.8.11.0006, 2ª Câmara, j. 14.02.2022”

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e11º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

Com base no exposto
, requer
“(...)
Ante ao exposto,
REQUER O ACOLHIMENTO
do presente Embargos de Declaração, a fim de que
SEJA SANADA A OMISSÃO
aqui apontada, isto é, requer-se que seja explicitamente
fixada a majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art.
85, § 11
, do CPC e do
Tema 1059 do STJ”.

A parte embargada, devidamente intimada requereu a rejeição dos embargos de declaração (ID. 308256865).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
opostos por

GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1040895-16.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante (ID.

289621352).

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob exame, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.
(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, não obstante os argumentos expendidos no recurso de apelação, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença foi proferida em 05.04.2024 (ID. 272309418), tendo condenado a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido. Além disso, esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, configurando-se, assim, os pressupostos legais para aplicação da majoração prevista no referido dispositivo processual.

Nesse contexto, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a majoração dos honorários recursais é devida quando preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

A propósito, colhe-se da jurisprudência da Colenda Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)”.(grifos nossos)

Dessa forma, considerando o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, como forma de remunerar o trabalho adicional desempenhado em sede recursal, em consonância com os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º, do referido dispositivo legal.

Nessa perspectiva, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se adequado o acréscimo de 3% (três por cento) sobre o valor fixado a título de honorários na instância de origem, elevando a verba honorária para o patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao comando legal e com o propósito de assegurar a justa remuneração pelo labor desempenhado pelo causídico da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais para a importância de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025